Tribunal: TJPA
Processo: 0801724-20.2020.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801724-20.2020.8.14.0008

APELANTE: MATEUS REIS DA CONCEICAO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº.

0801724-20.2020.8.14.0008

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: VARA CRIMINAL DE BARCARENA/PA

APELANTE: MATEUS REIS DA CONCEIÇÃO

DEFESA: WALTER AUGUSTO BARRETO TEIXEIRA E BRUNNO ARANHA E MARANHÃO – DEFENSORES PÚBLICOS

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR:
Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.

CRIME DE ROUBO MAJORADO. PRETENSÃO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo acusado,
objetivando a reforma da sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, que o condenou à
pena de 06 (seis) anos de reclusão pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é devido o redimensionamento da pena para haver a aplicação da fração mínima de 1/3 (um terço) em razão da incidência da majorante do concurso de agentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença recorrida exasperou, equivocadamente, a pena na fração de 2/3 (dois terços) pela incidência da majorante do concurso de agentes por vislumbrar que a circunstância em questão se tornou mais grave por ser a vítima mulher; contudo os autos revelam que a vítima alvo do crime de roubo foi um homem.

4. Redimensionada a pena para fixar o índice mínimo de 1/3 (um terço) em virtude da aplicação da causa de aumento de pena do concurso de agentes, resultando, assim, na pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

5.

A despeito da sentença recorrida ter sido omissa quanto à fixação da pena de multa, deixo de dosá-la segundo a nova baliza dosimétrica estabelecida em homenagem ao Princípio da Vedação da
Reformatio in Pejus
em Recurso Exclusivo da Defesa.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e provido.

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art.14, II, 61, I, II, alínea “h”, 65, III, alínea “d”, 157, §2º, inciso VII.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 18 dias do mês de novembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
MATEUS REIS DA CONCEIÇÃO
,
visando a reforma da sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público Estadual pela suposta prática dos
crimes tipificados no 157, §2º, II e art. §2-A, I, e art. 307, todos do Código Penal
(ID 23113019).

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de parcial procedência da pretensão punitiva estatal, com a imposição da
pena de 06 (seis) anos de reclusão pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, CP
(ID 23113173).

Em suas razões recursais (ID 23113183), o apelante postula o conhecimento e provimento do apelo para ser redimensionada a pena, aplicando-se a fração mínima de 1/3 (um terço) em razão da incidência da majorante do concurso de agentes.

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e provimento do apelo interposto (ID

23113185)

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual emitiu parecer pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 25793317).

É o relatório.

À
Douta Revisão
, com sugestão de inclusão do feito no
Plenário Virtual
(artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A
apelação interposta se encontra adequada, tempestiva, com interesse e legitimidade da parte em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do apelo.

DO MÉRITO.

Em suas razões recursais (ID 23113183), o apelante postula o conhecimento e provimento do recurso para ser redimensionada a pena, aplicando-se a fração mínima de 1/3 (um terço) em razão da incidência da majorante do concurso de agentes, eis que, diversamente da fundamentação constante da sentença recorrida, a vítima não se trata de mulher e sim de homem.

Em análise da dosimetria da pena constante da sentença penal condenatória (ID 23113173), observo que: (i) na 1ª fase, não foram negativadas circunstâncias judiciais, sendo a pena-base fixada no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão;
(ii) na 2ª fase, houve a compensação entre atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, sendo a pena intermediária mantida no mesmo patamar; (iii) na 3ª fase, houve o recrudescimento da pena na fração de 2/3 (dois terços) como decorrência da aplicação da majorante do concurso de agentes, resultando, assim, na
pena definitiva de 06 (seis) anos de reclusão.

Em atenção à insurgência defensiva, verifico que, na 3ª fase de cálculo da pena, o Juízo Primevo exasperou a sanção penal no patamar de 2/3 (dois) terços sob a justificativa de que
“
há uma causa de aumento (concurso de pessoas, art. 157, § 2°, inciso II do CP), determinando o aumento no patamar de 1/3 a 1⁄2. Considerando que a vítima era uma mulher, portanto vulnerável, tenho que o concurso de pessoas se revelou ainda mais grave, razão pela qual aumento a pena no patamar máximo, tornando a
pena

definitiva em 06 anos de reclusão
.”

Contudo, tal como argumentado pela Defesa, a vítima nestes autos é um homem, DENIVAL DO NASCIMENTO DIAS, cuja cópia da carteira de identidade consta dos autos de inquérito policial (ID 23113013).

Sendo assim,
a irresignação defensiva se revela procedente.

Em relação à
pena de multa,
constato que o art.157, §2º, II, do CP cominou a pena privativa de liberdade cumulativamente à pena de multa, contudo a sentença recorrida foi omissa na sua fixação, apenas efetuando a dosimetria da pena corporal. A despeito disso, em homenagem ao Princípio da Vedação do
Reformatio in Pejus
em Recurso Exclusivo da Defesa, deixo de dosá-la e passo ao redimensionamento apenas da pena privativa de liberdade.

Na
1ª fase de dosimetria
, diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, mantenho a fixação da pena-base no mínimo legal de
04 (quatro) anos de reclusão.

Na
2ª fase de dosimetria
, mantenho a incidência da agravante da reincidência (art.61, I, CP) à vista da certidão de antecedentes criminais de ID 23113172 e a aplicação da atenuante da confissão espontânea, bem assim preservo a compensação entre eles no
s moldes do
Tema Repetitivo nº.585 (STJ).

Na
3ª fase de dosimetria,
aplicável o índice mínimo de 1/3 (um terço) em virtude da majorante do concurso de agentes, obtendo-se, assim, a
pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, que torno concreta e definitiva.

Mantenho o regime inicial semiaberto e

as demais determinações da sentença combatida.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 25/11/2025